Tribunal: STF
Processo: Rcl 55155
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Romes Ananias de Andrade e outro (empresa registrada com o mesmo nome) em face de decisão da Juíza do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Itumbiara proferida nos Autos nº 0220000-66.2005.5.18.0121 — aos quais apensados os Autos nº 0000683-90.2010.5.18.0121. A parte reclamante alega afronta ao decidido na ADI 5.867 e nas ADCs 58 e 59.



    2. Deferi a medida cautelar, para “para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0220000-66.2005.5.18.0121), até o julgamento definitivo da presente reclamação, sem prejuízo, no entanto, da realização da praça e do leilão designados para o dia 30.08.2022 e do prosseguimento da execução quanto ao valor principal”. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações. O beneficiário deixou de se manifestar, apesar de regularmente intimado nos autos originários.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Consoante as informações constantes de doc. 14 dos autos, verifica-se que, após concedida a liminar e prestadas as informações na presente reclamação, o próprio Juízo reclamado reconsiderou parcialmente a decisão reclamada, determinando a aplicação do entendimento fixado nas ADCs 58 e 59 nos Autos de nº 0220000- 66.2005.5.18.0121. Confira-se o teor da decisão:



     2. Já em relação aos presentes autos (ATOrd 0220000- 66.2005.5.18.0121), na sentença de 1º grau constou “Juros e correção monetária na forma dos Enunciados 200 e 211 da Súmula do TST e OJ 124 da SDI-1 do TST.”  Como visto, não houve a fixação expressa de critérios para incidência de atualização e juros. Neste caso, diante dos efeitos da modulação da decisão, tem-se a aplicação dos parâmetros fixados pelo STF aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Portanto, revejo a decisão de ID. c18e1dd e determino que seja observado o entendimento fixado nas ADCs 58 e 59, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da TR para correção de débitos trabalhistas e determinou a aplicação dos índices vigentes para as condenações cíveis em geral (inclusive no caso de processo com sentença proferida, porém sem coisa julgada quanto à atualização monetária e juros), quais sejam: IPCA-E (sem juros), do vencimento da obrigação até a data de ajuizamento da ação; apenas SELIC a partir da data de ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento.



    6.  A reforma da decisão reclamada acarreta, na sua extensão, a perda do objeto da reclamação, tornando-a parcialmente prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.



    7. Quanto aos Autos nº 0000683-90.2010.5.18.0121, resta analisar, de forma definitiva, se a decisão ali tomada estaria, ou não, englobada no que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos paradigmas.



    8. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Em 18.12.2020, o Plenário do STF, em julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, decidiu, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.  



    9. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.  



    10. Na sequência, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.  



    11. Para consolidar o entendimento, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1.191 e fixou a seguinte tese:  



    “I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.   



    12. No caso em análise, a decisão originária, da fase de conhecimento, determinou “atualização monetária e juros de mora conforme art. 39, Lei 8.177/91 e Súmula 381/TST”. Diante disso, a decisão reclamada, na execução, determinou que os cálculos deverão ser atualizados, durante todo o período da condenação, pelo índice do INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da propositura da ação. Entendeu o Juízo reclamado que tais índices já haviam sido determinados no título transitado em julgado e, por isso, não deveriam ser adaptadas ao entendimento firmado pelo STF.  



    13. Entendo, todavia, que o órgão reclamado efetivamente violou os paradigmas suscitados, uma vez que foi fixado no título apenas o índice de juros, mas não o de correção monetária. A despeito de a menção ao art. 39 da Lei 8.177/1991 poder ser considerada suficiente para fixar a referida taxa de um por cento ao mês, não se extrai dele ou da Súmula 381/TST a determinação precisa de um índice de correção monetária. Em decisão monocrática na Rcl 50.760, o Relator, Ministro Gilmar Mendes (grifamos), consignou que:



    [...]



    Analisando os autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, consignou o seguinte: ‘Correção monetária na forma da Súmula 381/TST e juros simples de 1% ao mês, ‘pro rata die’, desde a distribuição do feito (artigos 883, CLT e 39, Lei 8177/91), devendo ser observado o procedimento previsto na Súmula 200/TST’. (...)



    Ora, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculante exarada no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, em que esta Corte determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC.



    [...].



    14. Com efeito, no item 9 da respectiva ementa, consta que os “parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” - grifou-se. Ausente a fixação de um dos índices, deve se aplicar o precedente do STF. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em situações análogas à presente: Rcl 51.249, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 46.882, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 49.174, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 50.760, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 51.553, Rel. Min. Alexandre de Moraes. O mesmo entendimento já foi adotado pela 1ª Turma desta Corte:  



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejusou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.



    (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. em 02.03.2022)  



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo parcialmente prejudicada a reclamação e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0000683-90.2010.5.18.0121) e determinar que outra seja proferida, com observância da tese jurídica fixada no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 15 de dezembro de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator